Tribunal: TJMT
Processo: 1027512-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO INTERNET E TV POR ASSINATURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELO PAGADOR. BLOQUEIO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que a consumidora postula reparação por danos morais em razão de suspensão indevida do fornecimento do serviço de tv por assinatura e internet em sua residência, bem como por cobrança indevida oriunda de fatura adimplida.
2. A Recorrente utilizava de 03 (três) serviços fornecidos pela empresa Recorrida, internet, TV por assinatura e telefone fixo. No mês de julho/2020 fora surpreendida com valor a maior na fatura, na medida em que constava valor referente a quebra contratual, o que causou estranheza a consumidora, tendo na sequência sido interrompido o serviço de internet e TV por assinatura.
3. A consumidora entrou em contato com a empresa de telefonia e fora informado que a fatura de abril/2020 que culminou na interrupção dos serviços, encontra-se pendente de pagamento. Diante dos fatos a consumidora por meio dos protocolos n.o 719203526844545 e 719203526855152, informou à empresa de telefonia que a fatura em verdade se encontrava adimplida, encaminhando comprovante de pagamento via e-mail (@claroatendimento.com.br) e aplicativo de mensagens para o número (011) 9.9991-0621.
4. Por sua vez, em sede de contestação, a empresa de telefonia informou a constatação de divergência no código de barras da fatura e do comprovante de pagamento.
Com efeito, o código de barras do comprovante de pagamento juntado na exordial é distinto do boleto objurgado, não se podendo atribuir à empresa Recorrida o erro pela não identificação do pagamento, única razão da suspensão do serviço ter sido efetuado.
5. O comprovante de pagamento informa que o pagamento fora realizado via “autoatendimento”, pressupondo-se que o código de barras fora digitado equivocadamente pela própria consumidora.
6. Com efeito, a Recorrida não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, na medida em que não teve nenhuma participação, direta ou indireta no evento.
7. Contudo, resta demonstrado nos autos que a após a suspensão dos serviços, a consumidora entrou em contato por diversos meios junto à empresa Recorrida para resolver o imbróglio, inclusive enviando comprovante de pagamento, para que pudesse ter os serviços reestabelecido.
8. A par dessas premissas, necessário esclarecer que o erro na digitação do código de barras da fatura com vencimento em abril/2020 estava na última sequência de dígitos, onde a fatura indicava 00184794863-3, a consumidora digitou equivocadamente 00184794486-3. Ocorre que os 04 (quatro) primeiros dígitos da última sequência indicam o “fator de vencimento” e os próximos indicam o valor do documento. Portanto, forçoso reconhecer que o erro da Recorrente interferiu justamente que a Recorrida identificasse o valor, contudo é incontroverso que o valor pago (R$ 191,78) fora destinado a empresa de telefonia, porquanto o fato gerador estava correto.
9. Estando a empresa na posse do valor e enviando a consumidora o comprovante de pagamento, por óbvio que a empresa Recorrida poderia ter resolvido a questão administrativamente, declarando quitada a fatura e reestabelecendo os serviços.
10. A falha na prestação de serviço não se relaciona com a suspensão dos serviços de internet e TV por assinatura, tendo a empresa de telefonia agido no exercício regular de direito em razão da inadimplência da consumidora, contudo, esta tentou por vezes resolver o problema administrativamente, tendo a empresa Recorrida permanecido inerte.
11. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
12. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
15. Sentença parcialmente reformada.
16. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027512-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELA BEATRIZ AQUINO NUNES - CPF: 826.056.021-68 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.043.628/0001-13 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Caso em que
a
consumidor
a
postula reparação por danos morais em razão d
a
suspensão indevida do fornecimento de
TV
por assinatura e internet em sua residência, bem como
por cobrança indevidas
oriunda de fatura adimplida.

Contestado o
feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por: 1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. 2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, TORNANDO DEFINITIVA A LIMINIAR concedida à Decisão de ID no 35257652. 3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por Danos Morais”.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

MARCELA BEATRIZ AQUINO NUNES
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a empresa
de telefonia
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo e equivalente a 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Em contrarrazões (I
D

7
5059961
),

a
Recorrida
CLARO S
/
A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1027512-57.2020.8.11.0001

Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Recorrente: MARCELA BEATRIZ AQUINO NUNES

Recorrida: CLARO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

2a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/03/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto da magistrada Relatora, uma vez que apesar do erro na digitação do código de barras, o que autorizou a interrupção do serviço, não houve a regularização após o encaminhamento do comprovante de pagamento e das várias reclamações.

Assim, havendo comprovação de que a empresa fora beneficiada pelo pagamento, na medida em que não houve erro no código de barras na parte do beneficiário do boleto, era seu dever após recebimento do comprovante de pagamento regularizar o fato e restabelecer o serviço regulamente interrompido.

Portanto, muito bem caracterizado pela Relatora que o ato ilícito não está na interrupção do serviço, mas na permanência da interrupção após comprovação do pagamento que lhe beneficiou. Cito trecho do voto proferido, o qual não merece qualquer reparo.

Contudo, resta demonstrado nos autos que a após a suspensão dos serviços, a consumidora entrou em contato por diversos meios junto à empresa Recorrida para resolver o imbróglio, inclusive enviando comprovante de pagamento, para que pudesse ter os serviços reestabelecido.

A par dessas premissas, necessário esclarecer que o erro na digitação do código de barras da fatura com vencimento em abril/2020 estava na última sequência de dígitos, onde a fatura indicava 00184794863-3, a consumidora digitou equivocadamente 00184794486-3. Ocorre que os 04 (quatro) primeiros dígitos da última sequência indicam o “fator de vencimento” e os próximos indicam o valor do documento. Portanto, forçoso reconhecer que o erro da Recorrente interferiu justamente que a Recorrida identificasse o valor, contudo é incontroverso que o valor pago (R$ 191,78) fora destinado a empresa de telefonia, porquanto o fato gerador estava correto.

Pois bem. Estando a empresa na posse do valor e enviando a consumidora o comprovante de pagamento, por óbvio que a empresa Recorrida poderia ter resolvido a questão administrativamente, declarando quitada a fatura e reestabelecendo os serviços.

Isso porque, de fato, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E a falha, repise-se, foi não regularizar o fornecimento do serviço após o envio do comprovante e as várias reclamações.

Isto posto, acompanho o voto proferido pela magistrada Relatora, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo consumidor e fixar indenização por dano moral (R$ 5.000,00).

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021